Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0700697-63.2023.8.07.0014 RECORRENTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: CLAUDIO ROCHA REIS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da documentação juntada pela recorrente, em causa própria. 2. Aguarde-se a sessão de julgamento designada para o dia 29-junho-2023 (certidão no ID 47705123). Int. Brasília, 13 de junho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.